Tribunal: TJMT
Processo: 1034797-15.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034797-15.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cooperativa, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIO VINICIOS SILVA MARTELLO - CPF: 991.260.951-49 (EMBARGANTE), LUIZ GUILHERME FELIX LENZI - CPF: 010.140.611-80 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME FELIX LENZI - CPF: 010.140.611-80 (ADVOGADO), MARIO VINICIOS SILVA MARTELLO - CPF: 991.260.951-49 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DELIBERAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL C/C DANOS MORAIS – EXCLUSÃO DE MÉDICO DE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO – ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REQUESTIONAMENTO – ART
.
1.025 DO CPC/15 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DO AUTOR REJEITADOS E DA PARTE REQUERIDA ACOLHIDOS PARCIALMENTE
.

1.
Deve
m
ser rejeitado
s
os embargos de declaração, quando ausentes os vícios de omissão e contradição apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.
No entanto, deve ser reconhecida a omissão ou permissa equivocada na caracterização do alcance do boletim "TRANSPARÊNCIA NEWS”, sem alterar o
resultado do
julga
mento
.

2. Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á
prequestionada
a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.

3.
Embargos da requerida
acolhidos parcialmente
. Embargos do autor

rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Cuida-se de dois embargos de declaração, um oposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
no
ID no 2
84323858
e outro por
MÁRIO VINICIOS SILVA MARTELLO
no
ID no 2
84349891
, objetivando sanar supostos vícios de omissão e
contradição
que estaria maculando o v. acórdão de
ID no 2
81821888
que
negou
provimento ao Recurso de A
pelação Cível
no 1021280-90.2024.8.11.0000

de

MÁRIO VINICIOS SILVA MARTELLO

e
deu parcial provimento ao recurso
da UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, para reduzir os danos morais
de
R$100.000,00 (cem mil reais)

para R
$50.000,00 (cinquenta mil reais)
, nos autos da
Ação de Anulação de Deliberação em Assembleia Geral c/c Danos Morais no 1034797-15.2019.8.11.0041
, entre as partes.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO D
A UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Em suma, aduz
a
embargante/
requerid
a
que o v. acórdão partiu de premissa fática equivocada ao considerar o informativo "TRANSPARÊNCIA NEWS" como uma revista de ampla circulação "em todos os consultórios médicos de Mato Grosso", quando na verdade tratar-se-ia de um boletim gerencial de circulação interna, destinado exclusivamente aos cooperados da UNIMED Cuiabá, com acesso restrito mediante
login
e senha específicos no portal do cooperado.

Adiante, enfatiza que
o julgado
se mostra omisso quanto
à
análise da comprovação do dano moral e de repercussão negativa à honra e imagem do autor/embargado, considerando que o ônus probatório caberia a ele, nos termos do art. 373, I, do CPC
/15
.

Por fim, pugna pelo provimento dos embargos de declaração, sanando os vícios apontados e por consequência, impor-lhes os
efeitos infringentes necessários para fim de julgar provida a apelação, afastando integralmente a condenação por danos morais.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE
MÁRIO VINICIOS SILVA MARTELLO

Em síntese, alega
o embargante
que o v. acórdão incorreu em
omissão ao deixar de analisar o pedido de anulação da Assembleia Geral sob a ótica específica dos artigos 21 e 43 da Lei no 5.764/1971 (Lei das Cooperativas).

A
ponta que
decisão embargada não enfrentou especificamente o argumento de que a Assembleia decidiu pela sua exclusão, infringiu normas legais e estatutárias basilares, pautando-se em um processo administrativo viciado desde a origem. Essa ausência de análise sobre a aplicabilidade da Lei das Cooperativas ao caso concreto, no que diz respeito à possibilidade de anulação da Assembleia por violação legal e estatutária decorrente das ilegalidades apontadas, configura clara omissão.

Enfatiza ainda

que o v. acórdão
, ao negar provimento integral ao recurso do autor/embargante,
incorreu em omissão ao
apresentar fundamentação específica e detalhada acerca da rejeição do pedido de condenação da embargada ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes, previsto no art. 402 do Código Civil.

Pondera também que o v. acórdão apresenta ponto contraditório
na fundamentação para
a
redução do
quantum
indenizatório, ignorando a gravidade da disseminação intencional de informações sigilosas em grupos externos de WhatsApp pelo Presidente da UNIMED
.

Alega
que as mensagens de
WhatsApp
contendo informações depreciativas e detalhes sobre a exclusão do autor/embargante não foram trocadas apenas em grupos internos da Cooperativa. Foi arguido e provado que o então Presidente da embargada utilizou
-se d
o aplicativo
WhatsApp
para disseminar tais informações em grupos de médicos externos à UNIMED Cuiabá, que nada tinham a ver com a relação cooperativista.

Na concepção do autor/embargante, essa conduta específica demonstra um dolo claro e inequívoco de expor, humilhar e prejudicar a reputação do embargante perante toda a comunidade médica, extrapolando em muito a mera publicidade inerente a uma Assembleia Geral, ainda que com muitos participantes. A divulgação em grupos externos não foi um mero "alastramento" passivo, mas uma ação deliberada do mais alto representante da embargada à época, visando maximizar o dano à sua imagem.

No mais, o v. acórdão foi omisso quanto ao pedido de retratação pública formulado expressamente em sua apelação item "XV - DOS PEDIDOS", alínea 'c':

"
c) Seja a apelada condenada a divulgar a sua condenação neste processo, inclusive a condenação de danos morais, com a mesma ênfase e nos mesmos veículos utilizados para divulgar a sua expulsão, em ato de retratação pelos danos causados ao apelante, a ser realizada em todos os veículos de comunicação, em especial aos utilizados para divulgar os dados sigilosos e jornais de grande circulação."

Por derradeiro, requer:

“a) O conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração;

b) Que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas no v. Acórdão, para que
esta
Colenda Câmara se manifeste expressa e fundamentadamente sobre:

b.1) Os motivos da rejeição do pedido de condenação em danos materiais e lucros cessantes;

b.2) A contradição na fundamentação da redução dos danos morais, reavaliando o quantum indenizatório à luz da disseminação ativa e intencional das informações em grupos externos de WhatsApp pelo então Presidente da UNIMED, sanando o vício apontado e, se for o caso, restabelecendo o valor originalmente fixado ou ajustando a fundamentação;

b.3) O pedido de condenação da Embargada à obrigação de fazer consistente na retratação pública.

c)
Prequestiona-se
toda a matéria ventilada, em especial os artigos 21 e 43 da Lei no 5.764/1971 e art. 402 do Código Civil.”

DAS CONTRARAZÕES

As contrarrazões d
a
embargad
a
/requerid
a

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
vieram no
ID no
286563379
e de
MÁRIO VINICIOS SILVA MARTELLO
no ID no 286610390, oportunidade em que cada qual rebateu o recurso um do outro, pugnado pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Inicialmente,
analisando os
embargos de declaração da UNIMED CUIABÁ,
a qual alegou que
o acórdão partiu de premissa fática equivocada ao considerar o informativo "TRANSPARÊNCIA NEWS" como uma revista de ampla circulação "em todos os consultórios médicos de Mato Grosso", quando na verdade tratar-se-ia de um boletim gerencial de circulação interna,
constata-se que
assist
e
parcial razão à embargante
.

Isto porque,
ao fundamentar a manutenção da condenação por danos morais,
o v. acórdão
referiu-se ao informativo como "Revista TRANSPARÊNCIA NEWS, que circula em todos os consultórios médicos de Mato Grosso", sem examinar especificamente a alegação da UNIMED sobre a natureza interna do documento.

Nesse ponto,
de se reconhecer
que o v. acórdão
necessi
ta
de esclarecimento. Ao reexaminar os autos, constat
a-se
que o documento questionado
, juntado no

ID
no
22427212
,
intitula-se "
Boletim Gerencial da Unimed Cuiabá aos Cooperados
", o que sugere, de fato, uma destinação interna. No entanto, essa constatação não altera o resultado do julgamento pelos motivos que passo a expor.

A questão central que fundamentou a condenação por danos morais foi a violação do
art. 83 do Regimento Interno da UNIMED
, que estabelece: "
Os documentos e processos administrativos deverão ser mantidos em arquivo próprio, sob sigilo
". Ora, a publicação do resultado do processo administrativo disciplinar em boletim, ainda que de circulação interna, viola o dever de sigilo estabelecido no próprio regimento da cooperativa.

O sigilo dos processos administrativos disciplinares visa proteger tanto os interesses da instituição quanto a dignidade e honra do investigado, independentemente do
resultado

final
do procedimento. A divulgação nominal do autor
/embargado
como "médico expulso" no boletim, mesmo que destinado apenas aos cooperados, já configura quebra do sigilo previsto regimentalmente.

Além disso, mesmo afastando a hipótese de circulação ampla do boletim, permanece nos autos prova incontroversa da divulgação de mensagens em grupos de WhatsApp contendo informações sobre a exclusão do autor
/embargante
, conforme
se denota do
documento de
ID
no
22427210
, o que por si só já configuraria violação ao dever de sigilo.

Portanto, ainda que se reconheça
a omissão ou

p
re
missa equivocada
na caracterização do alcance do boletim "TRANSPARÊNCIA NEWS", tal fato não tem o condão de alterar a conclusão quanto à existência de violação do dever de sigilo e consequente dano moral indenizável.

No tocante
à
alegação de omissão quanto
à
análise da ausência de prova do dano moral, argumentando a requerida que o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito incumbia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, não procede o inconformismo.

N
este particular, não houve a aludida omissão
,
uma vez que
o dano moral foi reconhecido
in
re

ipsa
, isto é, decorrente do próprio fato, dispensando comprovação específica de abalo psicológico.

A jurisprudência
pátria
é pacífica no sentido de que a violação à honra e à imagem profissional configura dano moral presumido, especialmente quando ocorre no meio social e profissional da vítima.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. USO INDEVIDO DE IMAGEM PROFISSIONAL. DANO MORAL. 1.
Trata-se de apelação cível em face de sentença de procedência, em ação indenizatória, que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais a autora, pelo uso indevido da imagem profissional
. 2. Nos termos do art. 5o, X, da CRFB/88 e do art. 20 do Código Civil, a mera exposição da imagem de um indivíduo que não a autorizou expressa e previamente, por si só, caracteriza ofensa ao direito personalíssimo da imagem. 3. Súmula no 403 do STJ. A indenização independe da comprovação do prejuízo. 4. Ausência de prova de que a autora tenha autorizado a publicação das imagens. 5. Dano moral razoavelmente arbitrado no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), tendo em vista a atitude reiterada do réu. 6. Desprovimento dos recursos.”
(TJ-RJ - APL: 0002
89
12120158190212 RIO DE JANEIRO OCEANICA REGIONAL NITEROI 1 VARA CIVEL, Relator.: BENEDICTO ULTRA ABICAIR, Data de Julgamento: 15/02/2017, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/02/2017)

DANO MORAL. USO INDEVIDO DE IMAGEM. O direito à intimidade e uso da imagem é assegurado constitucionalmente e sua violação impõe o dever de indenizar, consoante art. 5o, incisos V (é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem) e X (são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito
à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação). Ausente autorização expressa do trabalhador para o uso comercial de sua imagem, configura-se o ato ilícito praticado pelo ex-empregador, pelo uso indevido da imagem do indivíduo e ofensa aos direitos de personalidade protegidos pelo artigo 5o, X, da CF e artigo 18 do CCB. Independente do fim a que se destina a mídia imagética do autor, realizada sem o consentimento deste e após a rescisão contratual sobressai violação ao patrimônio jurídico personalíssimo do trabalhador que merece compensação. Sentença mantida.”
(TRT-9 -
RORSum
: 00006081720215090024, Relator.: ROSEMARIE DIEDRICHS PIMPAO, 7a Turma, Data de Publicação: 30/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - USO INDEVIDO DE NOME, REGISTRO PROFISSIONAL E IMAGEM DO AUTOR - DANO MORAL PRESUMIDO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. A imagem é inviolável (art. 5o, X, da CF) e a sua utilização sem o consentimento do titular do direito é suficiente para gerar o direito à indenização, pois decorre da própria violação de tal direito, sendo o dano presumido. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.”
(TJMG - AC: 10000222542920001 MG, Relator.: José de Carvalho Barbosa,
Data de Julgamento: 02/03/2023, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023)

Aliás, n
o caso concreto, a exposição do autor como "médico expulso" perante seus pares profissionais, em violação ao sigilo previsto no próprio regimento interno da cooperativa, configura situação que naturalmente provoca abalo à reputação e à imagem profissional, valores constitucionalmente protegidos
pelo
art. 5o, X, da C
onstituição
F
ederal
.

Embora o acórdão pudesse ter sido mais explícito quanto a esse aspecto, a fundamentação adotada deixou claro que a conduta da cooperativa ultrapassou o mero aborrecimento, gerando dano indenizável à imagem profissional do autor, o que dispensa a produção de prova específica sobre o abalo psicológico sofrido.

Por sua vez, no que refere aos embargos de declaração do autor/embargante
MÁRIO VINICIOS SILVA MARTELO
,
não procede
seu
inconformismo.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso por não ter analisado a possibilidade de anulação da Assembleia Geral que deliberou por sua exclusão sob a perspectiva dos artigos 21 e 43 da Lei no 5.764/1971 (Lei das Cooperativas).

Não assiste razão ao embargante, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente a questão da nulidade do processo administrativo disciplinar e, por consequência, da Assembleia Geral que ratificou a exclusão do cooperado, sob o prisma da legalidade do procedimento adotado.

Conforme se extrai do acórdão embargado, este Tribunal analisou detidamente os argumentos relativos às supostas ilegalidades do procedimento administrativo, concluindo, de forma fundamentada, que não houve violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, as decisões
internas
corporis
são, em regra, soberanas e não podem sofrer ingerência do Poder Judiciário, exceto quando evidenciada afronta à legalidade ou ao estatuto social ou ao regimento interno da pessoa jurídica.

Cumpre salientar ainda que a aplicação do art. 43 da Lei no 5.764/71 está condicionada à demonstração das hipóteses ali previstas (erro, dolo, fraude, simulação ou violação à lei ou ao estatuto). No caso concreto, o colegiado examinou detidamente as alegações do embargante e concluiu pela regularidade do procedimento administrativo que culminou com sua exclusão, não encontrando vícios que justificassem a intervenção do Poder Judiciário.

Evidencia-se, portanto, que o acórdão analisou a questão à luz do ordenamento jurídico pertinente, ainda que não tenha feito menção expressa aos dispositivos da Lei no 5.764/71. A fundamentação adotada é suficiente para afastar a incidência do art. 43 da referida lei, não havendo omissão a ser sanada.

Com relação
à
alegada omissão e contradição na análise dos danos materiais e lucros cessante
s
, sustentou que o acórdão foi omisso ao não analisar expressamente o pedido de condenação da embargada ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes.

Não prospera a
alegação do autor/embargante – até porque, ao
negar integralmente provimento ao recurso do autor, o acórdão manifestou-se expressamente sobre a manutenção da sentença no que tange à improcedência do pedido de danos materiais, endossando os fundamentos adotados pelo juízo de primeiro grau.

A sentença, por sua vez, abordou de forma clara e específica os danos materiais pretendidos pelo autor, rejeitando-os com base na ausência de regularidade do procedimento administrativo que culminou com sua exclusão do quadro de cooperados, bem como pela existência de
ação específica para cobrança de honorários médicos, conforme informado pelo próprio autor.

Não há, portanto, omissão ou contradição a ser sanada, mas mera insatisfação com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

No que tange
à

alega
da
contradição na fundamentação do acórdão ao reduzir o quantum indenizatório,
inexiste qualquer vício, uma vez que a
redução do valor da indenização por danos morais foi devidamente fundamentada, tendo o colegiado considerado as particularidades do caso, incluindo a divulgação indevida de informações sigilosas.

O fato de a decisão não ter discriminado especificamente o meio pelo qual ocorreu a divulgação (WhatsApp) ou enfatizado a intenção do agente não configura contradição, mas sim valoração da prova e das circunstâncias fáticas pelo órgão julgador, dentro de seu livre convencimento motivado.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, entre suas premissas ou entre a fundamentação e o dispositivo, o que não se verifica no caso em tela. O que pretende o embargante, na verdade, é alterar o critério de valoração adotado pelo colegiado, o que não é possível pela via eleita.

No mais, no que concerne
à
omissão quanto ao pedido de retratação pública
, muito embora o v.
acórdão, ao manter parcialmente a sentença que julgou procedente em parte o pedido de indenização por danos morais, não se manifestou expressamente sobre o pedido específico de retratação pública formulado nas razões recursais
, certo é que
a omissão não conduz à modificação do julgado.

Inclusive, a
nalisando detidamente o pedido de retratação pública, verific
a-se
que tal pleito não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, pois a condenação por danos morais fixada
no acórdão já contempla a reparação integral pelo dano à imagem e à honra do embargante, decorrente da divulgação indevida de sua exclusão.

Aliás, a
retratação pública, como medida excepcional e complementar à indenização pecuniária, somente se justificaria em situações extremas, em que a difusão da ofensa tenha atingido proporções tais que apenas a compensação financeira não seria suficiente para reparar o dano causado. No caso em análise, a redução do quantum indenizatório para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) mostra-se adequada e proporcional à extensão do dano, sendo suficiente para compensar os prejuízos sofridos pelo embargante e desestimular condutas semelhantes por parte da embargada.

Ademais, considerando o tempo decorrido desde os fatos e o alcance limitado da divulgação (restrito ao âmbito da cooperativa e grupos de médicos), a determinação de retratação pública neste momento poderia, inclusive, gerar efeito contrário ao pretendido, reavivando fatos já superados e potencialmente causando novos constrangimentos ao embargante.

No mais, o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o v. acórdão foi bem fundamentada, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,

acolho parcialmente
o
s
embargos da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

tão somente para reconhecer a omissão ou p
r
emissa equivocada na caracterização do alcance do boletim "TRANSPARÊNCIA NEWS”, contudo, tal fato não tem o condão de alterar o julgado.

No mais,
rejeito
os embargos de declaração

MÁRIO VINICIOS SILVA MARTELLO.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025